Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-75.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004340-75.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO SCHULZ - CPF: 550.083.059-72 (AGRAVADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela apelante, ora agravante, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
com o fito de reformar a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos , mantendo o indeferimento da justiça gratuita (ID 136026165).

Para tanto, a ora agravante aduz que não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da agravante, sendo que os extratos bancários demonstram a inexistência de saldo bancário que suporte o pagamento, ainda que parcelado, das custas e taxas do presente recurso de apelação, no montante de R$ 6.380,85 (seis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos).

Sustenta que, todos os bens imóveis e móveis foram arrestados, penhorados e estão em fase de expropriação, não podendo a ora recorrente dispor de qualquer bem para pagar as suas despesas mensais, muito menos as custas e taxas judiciárias.

Menciona que, os referidos bens estão sendo penhorados em razão do indeferimento do pedido recuperacional.

Defende que, resta demonstrada a necessidade de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita, como garantia de acesso ao poder judiciário, isso porque o cenário atual revela ser inquestionável o estado atual de fragilidade e iliquidez pelo qual a empresa recorrente está passando (ID 139361169).

Embora intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 143305657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que a ela indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício em questão, a recorrente peticionou nos autos informando que está sendo alvo de diversas ações judiciais nas quais seu patrimônio está sendo levado à constrição, isso é, reiterando os mesmos argumentos anteriormente lançados nos autos (ID 134385663).

No entanto, tais alegações são insuficientes para comprovarem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela empresa apelante, tanto que foi ela intimada para comprovar sua hipossuficiência, o que poderia ter sido feito, inclusive, com a juntada da cópia da sua declaração de imposto de renda, de modo a demonstrar a inexistência de patrimônio e/ou faturamento.

Destaca-se que, os extratos bancários colacionados aos autos, não fazem prova da alegada incapacidade de a apelante, ora agravante, arcar com as despesas do processo.

Ora, como bem pontuei na decisão vergastada,
a condição de empresa endividada e em recuperação judicial não é garantia de concessão da gratuidade, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há ofensa ao artigo 489 do CPC/2015 se o tribunal de origem se pronuncia fundamentadamente, de forma clara e suficiente, a respeito das questões postas a exame, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes da controvérsia. 3. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial. 4.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
. 5. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
, o que não foi demonstrado nos autos" (AgRg no REsp n. 1.509.032/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022